Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pelo agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, devido à gratuidade de justiça que postulara, deixara, fiado na postulação, de preparar o recurso que formulara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Devidamente intimado, o agravante retornara aos autos, quando apresentara contracheque que atesta que atesta que frui de proventos elevados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, de acordo com o estampado no demonstrativo exibido, é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, auferindo, em valores brutos, o equivalente a R$29.832,94 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) e, em valores líquidos, após os descontos compulsórios e voluntários, o montante de R$ 16.739,63 (dezesseis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)1. Aferido o que aufere mensalmente não se enquadra na situação de hipossuficiência econômica que ventilara. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 60253211 - Pág. 1